Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724579-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERNOVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME RECORRIDAS: OI MÓVEL S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUE SE ASSEMELHA AO CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DEL CREDERE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO PARA CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA ESTABELECENDO CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO COM BASE NO ESTORNO DE DETERMINADAS COMISSÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILIBRIO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADOS. CONTRATO POR ADESÃO QUE PRODUZIU FATURAMENTO SIGNIFICATIVO. ANUÊNCIA DA PARTE A TODAS AS CLÁUSULAS PACTUADAS. MODIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1 Não se aplica a vedação à inclusão de cláusula del credere, contida no artigo 43 da Lei n. 4.886/65, em contratos que, por suas características, não ostentam a natureza de pacto de representação comercial. 2 A obrigação imposta pelas rés, quanto à vinculação da autora ao Conselho Regional de Representantes Comerciais (CORE-DF), não se mostra capaz de indicar a intenção das partes em firmar contrato de representação comercial ou agência, ante as diversas cláusulas do contrato que o tornam semelhante a um acordo de franquia. 3 Inexistente abusividade e ilegalidade em cláusula livremente pactuada entre as partes, que estabelece critério de remuneração, baseado no estorno de comissões, para as hipóteses de não sedimentação, no prazo de cento e vinte dias, do pacto firmado entre a empresa de telecomunicações e os consumidores, por intermédio da loja credenciada. 4 O significativo faturamento ostentado pela empresa, mesmo com o estorno das comissões pactuadas, afasta a tese de desequilíbrio e onerosidade excessiva do contrato. 5 De igual modo, o expressivo faturamento da empresa e a inércia da parte durante toda a vigência do acordo, apontam para a anuência da empresa à cláusula firmada, ainda que se trate de contrato por adesão e mesmo com os estornos de bonificação, possivelmente porque o empresário visualizou a probabilidade de relevantes ganhos, motivo pelo qual não se mostra adequada a busca do Poder Judiciário, visando a anulação de cláusula livremente pactuada. 6 Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113 e 701 todos do Código Civil, porque a turma julgadora teria desconsiderado a verdadeira natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, ao argumento de estarem claramente evidenciados os elementos caracterizadores do contrato de representação comercial; c) artigo 43 da Lei 4.886/1965, porquanto a hipótese dos autos se amolda a uma relação de representação comercial, na qual é vedada a responsabilização dos representantes comerciais pela inadimplência do cliente prospectado. Invoca, nesse aspecto, divergência jurisprudencial entre a decisão combatida e julgado deste egrégio Tribunal; d) artigos 421, 422, 423, 424, 425, todos do CC, aduzindo que a relação jurídica existente configura contrato de adesão em que há imposições unilaterais das recorridas; e) artigo 884 do Código Civil, asseverando, em suma, o enriquecimento sem causa das recorridas ao aplicarem penalidade ao consumidor pelo cancelamento da conta e estornarem o comissionamento da recorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUILHERME CARDOSO LEITE, OAB/DF 26.225, RAFAEL FREITAS MACHADO, OAB/DF 20.737, LEONARDO PIMENTEL BUENO, OAB/DF 22.403 e DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/DF 64.310. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.” (AgInt no AREsp 1728793/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 112, 113, 701, 421, 422, 423, 424, 425 e 884, todos do Código Civil e 43 da Lei 4.886/1965. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ao apreciar detidamente o pacto firmado entre as partes, tenho que predominantemente possui características que se assemelham ao contrato de franquia, descrito tanto na atual Lei n. 13.966/2019, quanto na revogada Lei n. 8.495/94, aplicável ao caso concreto, dentre as quais se destacam o direito de uso da marca, a transferência de tecnologia, sistemas e protocolos fornecidos e a remuneração” (ID Num. 25208978 - Pág. 5), que “...conquanto não tenha prestado diretamente os serviços, na medida em que apenas em que atuava como intermediária na comercialização de serviços efetivamente prestados pelas requeridas, ora apelada, não se caracterizando, portanto, como um contrato de franquia típico, tenho que suas características se diferem muito dos alegados contratos de representação comercial ou agência” (ID Num. 25208978 - Pág. 5), que “Com efeito, tendo em vista que o pacto firmado se assemelha mais a um contrato de franquia, embora não o seja, do que com um pacto de representação comercial ou agência, tenho que a vedação da inclusão de cláusula del credere prevista expressamente no artigo 43 na Lei n. 4.886/65, que trata especificamente da representação comercial, não pode ser aplicada ao contrato ora firmado” (ID Num. 25208978 - Pág. 6) e que “A ora apelante, mesmo com a plena ciência da cláusula que estabelecia o estorno de comissão para os contratos que não se sedimentassem em até 120 (cento e vinte) dias, optou por celebrar o pacto com as rés. Ao se analisar a planilha de comissões e estornos colacionada pela ora apelante (ID 18351943), se constata que cerca de vinte por cento das bonificações foram estornadas, em face da não continuidade da relação comercial estabelecida com os consumidores dos produtos e serviços, o que representou, ainda assim, segundo os valores ali descritos, significativo valor líquido de comissão, superior a cinco milhões de reais, o que se revela suficiente para afastar a tese de desequilíbrio contratual ou mesmo de onerosidade excessiva do pacto firmado” (ID Num. 25208978 - Pág. 7). De modo que, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao invocado dissídio interpretativo, tampouco deve ser admitido o recurso, porquanto "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ." (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUILHERME CARDOSO LEITE, OAB/DF 26.225, RAFAEL FREITAS MACHADO, OAB/DF 20.737, LEONARDO PIMENTEL BUENO, OAB/DF 22.403 e DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/DF 64.310. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017